Tribunal: CARF
Processo: 15504.726209/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726209/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.667 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RENATO ASSUNCAO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da notificação de
lançamento de fls. 89/93, relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, em nome de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726209/2019-11
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726209/2019-11

RENATO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, para apuração de imposto de renda da pessoa
física suplementar, no valor total de R$4.773,57, e acréscimos legais, conforme quadro
demonstrativo de fls. 90 dos autos.
O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício 2017, conforme se verifica às fls. 91, tendo se efetuado a glosa de pensão
alimentícia judicial:

Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
18/11/2019, fls. 03, na qual alega, em síntese, que tem direito a dedução da pensão
alimentícia paga a suas filhas, ambas universitárias, pois o pagamento se dá em virtude
de determinação judicial.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito a ementa, nos termos do art. 3o da Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a parcela de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, não acatada pelo julgamento anterior.
Do Mérito
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726209/2019-11

Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11), da seguinte forma:
Glosa de R$73.920,00: devidamente intimado, o declarante não apresentou
Sentença ou Acordo homologado judicialmente, original ou cópia autenticada,
obrigando-o ao pagamento da pensão alimentícia. Além disso, não apresentou
COMPROVANTE DE PAGAMENTO do valor informado na Declaração.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 102):
De análise aos autos, verifica-se que o contribuinte juntou declarações de suas
filhas (Fernanda Passos Assunção de Oliveira e Daniela Passos Assunção de Oliveira )
relativamente ao pagamento de pensão alimentícia, decisões judiciais fixando a
obrigatoriedade de pagamento de pensão a ambas e comprovantes de transferência
bancária para fins de comprovação de seu efetivo pagamento.
No entanto, a maioria dos comprovantes juntados aos autos atestam que os
valores foram pagos pela pessoa jurídica Reage Auditoria e Assessoria, da qual o
interessado é sócio. Portanto, uma vez que tais pagamentos não foram suportados
pela pessoa física, não podem ser deduzidos da declaração de rendimentos entregue
pelo interessado (DIRPF/2017).
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726209/2019-11

despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que a decisão de piso manteve a glosa sobre parcela dos valores
deduzidos a título de pensão alimentícia judicial em virtude de os comprovantes apresentados
estarem em nome da pessoa jurídica Reage Auditoria e Assessoria, concluindo que o ônus por
tais pagamentos não foram suportados pelo recorrente .
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça impugnatória o interessado apresentou comprovantes de
transferências bancários (e-fls. 13/44) tendo como beneficiárias Fernanda e Daniela Passos
Assunção de Oliveira.
Agora em sede recursal o recorrente junta comprovante de rendimentos (e-fls.
112), emitido por Reage Auditoria e Assessoria de Gestão Empresarial Ltda., e faz, em sua
defesa, as seguintes considerações:
Entretanto, razão não lhe assiste, pois, conforme constatado pela própria Douta
19a Turma da DRJ/RJO, "a maioria dos comprovantes juntados aos autos atestam que
os valores foram pagos pela pessoa jurídica Reage Auditoria e Assessoria, da qual o
interessado é sócio ..."
Nesse diapasão, nos termos do comprovante de distribuição de lucros e de
imposto de renda retido na fonte da Empresa Reage Auditoria e Assessoria de Gestão
Empresarial Ltda. da qual o Peticionário é sócio cotista majoritário, foi a mim no ano-
calendário de 2016 distribuído a título de lucros e dividendos a quantia de
R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e, desta forma, de tal quantia foi retirado os
valores pagos a título de pensão alimentícia, conforme fazem provas os documentos
anexos.
Ressalte-se que o fato dos pagamentos terem sido realizados diretamente pela
Empresa Reage Auditoria e Assessoria de Gestão Empresarial Ltda. da qual o
Peticionário é sócio cotista majoritário e não por este, em nada prejudica a Receita
Federal, pois, quando da distribuição dos lucros, o imposto de renda devido já foi
retido na fonte.
Pois bem, ao analisar este caso entendo que, apesar de compreender as razões para
a manutenção parcial da infração pela decisão anterior e de considerar que o ideal seria que os
comprovantes, de fato, estivessem em nome do alimentante, o contribuinte consegue comprovar
de forma crível, pela documentação apresentada, que é o responsável pelas transferências
financeiras realizadas para Fernanda e Daniella Passos Assunção de Oliveira podendo-se, ainda,
inferir que elas foram feitas visando dar cumprimento as suas obrigações de pensão alimentícia
judicial.
Com efeito, entendo que o comprovante de rendimentos emitido pela empresa
demonstra tal possibilidade que é reforçada em virtude de o contribuinte ser sócio administrador
da mesma e ter sido o executor direto de todas as transferências bancárias feitas por aquela
sociedade empresarial, afinal consta no rodapé de todos os recibos o nome de Renato como
responsável pelas transações.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726209/2019-11

Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua DIRPF.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 121
DF CARF MF
Original